Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A reclamação, prevista no artigo 988 do CPC, é atividade de competência originária dos Tribunais, sendo admissível nas hipóteses de: preservação da esfera de sua competência, garantia da autoridade das suas decisões, observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como para assegurar o cumprimento de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
2. Alega a reclamante, em síntese, que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0735083-35.2021.8.07.0000, desrespeitou a autoridade do acórdão e, assim, requereu fosse determinada a imediata expedição das requisições de pagamento.
3. Em análise da decisão reclamada, o que se vislumbra é que ela não se revela incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que este órgão ad quem deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos originários à contadoria com a aplicação do índice adequado, o que foi devidamente cumprido, sendo certo que, quanto à expedição de RPV, nada fora determinado por este Tribunal.
4. Portanto, no âmbito restrito da reclamação, somente compete ao magistrado analisar eventual descumprimento da medida determinada, o que não ocorrera. Assim, conclui-se que a autoridade do acórdão prolatado por este órgão julgador não foi desrespeitada, o que se revela como pressuposto a ser atendido para o acolhimento desta reclamação, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
5. Reclamação improcedente.